Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722424-86.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de petição (ID 68326041) por meio da qual o DISTRITO FEDERAL, em cumprimento ao despacho ID 67327747, informa que os débitos de IPTU e TLP de 2022 do imóvel de inscrição n. 07101724 estão com a exigibilidade ativa (Certidão Positiva juntada aos autos no ID 65135509 – p. 5). Reporta, outrossim, que a presente demanda abarca apenas o IPTU/TLP dos exercícios de 2023 e 2024, e que, caso os débitos que estejam sendo discutidos em outra ação possuam causa suspensiva de exigibilidade, a requerente deve solicitar a atribuição de tal efeito nos autos pertinentes, tendo em vista que todas as decisões judiciais proferidas no presente feito foram devidamente cumpridas pelo ora peticionante. Pois bem. Chamo a atenção para o fato de que a decisão ID 64237467 que acolheu os embargos de declaração da requerente, transitou em jugado em 13/11/2024, conforme atesta a respectiva certidão ID 66275918, pelo que ratifico os termos do despacho anterior no sentido de que não cabe qualquer alteração do julgado sobre a matéria controvertida, posto que houve a plena entrega da prestação jurisdicional nesta instância. Nada obstante, e tendo em vista a petição juntada pelo ente distrital determino, por derradeira vez, a publicação do presente despacho, para que a parte autora tenha ciência do processado, não cabendo mais requerimentos no presente feito. Feito, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator